Tribunal: TJSP
Processo: 2006983-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2006983-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante IRINEU ANDRADE
ARRUDA e Paciente FELIPE BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2006983-83.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2006983-83.2020.8.26.0000.
Paciente: Felipe Bezerra da Silva.
Impetrado: Juízo da 24a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1531252-78.2019.8.26.0228.
Voto no 40.973 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Felipe Bezerra da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da 24a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade da constrição,
pretendendo que a prisão seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou
que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 29 de dezembro
de 2019, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque teria sido
surpreendido por policiais militares na posse da quantia de R$ 1.963,00, em espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2006983-83.2020.8.26.0000 - Voto no
transportando 72 porções de cocaína (41,9g), 47 de “crack” (9,9g) e 69 de
“maconha” (88,4g). E teria admitido que as drogas lhe pertencessem e que
pretendia consumi-las numa festa, juntamente com amigos.

Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a constrição se
faz necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser deve ser privada do convívio de
pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que destrói a vida de
famílias e jovens.
Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313,
I). E considerando a quantidade de droga apreendida, não é factível a incidência do
redutor pela fração máxima, assim como a substituição da pena e a fixação do
regime prisional mais brando.
Nesse contexto, a custódia se mostra razoável e
proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas, assim como a liberdade provisória, de modo que sem maior relevância
neste momento o fato de o Paciente possuir residência fixa e exercer ocupação lícita.
Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2006983-83.2020.8.26.0000 - Voto no
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator